Tribunal: TJES
Processo: 0011878-80.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011878-80.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS ROSA MARTINELLI
APELADO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011878-80.2017.8.08.0048.

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS ROSA MARTINELLI.

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS ROSA MARTINELLI
em face da r. sentença de fls. 116-18, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra ela por
BANCO GMAC S.A.,
julgou improcedente o pedido de reconvenção apresentado pela requerida, ora apelante e com fundamento do art. 3º, §5º do Decreto Lei n. 911/69, julgou procedente o pedido autoral, “consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem não nas mãos do proprietário fiduciário para todos os legais e jurídicos efeitos”.

Nas razões recursais (fls. 121-26) a apelante sustentou, em síntese, que 1) os cálculos apresentados na inicial estavam incorretos, posto que o contrato celebrado entre as partes foi no valor de R$ 41.990,00 (quarenta e um mil, novecentos e noventa reais) e o autor estava cobrando o valor de R$ 58.975,20 (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos); 2) embora estivesse inadimplente com o pagamento de algumas parcelas do financiamento, há cobrança de valores extorsivos nas parcelas que já foram adimplidas; 3) é possível a discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão; 4) no caso dos autos, não se busca afastar a decisão que determinou a busca e apreensão e tampouco o afastamento da mora, mas apenas a apreciação das cobranças abusivas por aplicação de encargos ilegais; 5) ratifica o pedido de reconvenção e a repetição de indébito, formulado na contestação de fls. 66-75.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para que seja analisado todo o contrato da apelante, julgando improcedente a ação de busca e apreensão e julgando procedente os pedidos realizados na contestação de fls. 66-75.

Contrarrazões às fls. 139-56.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011878-80.2017.8.08.0048.

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS ROSA MARTINELLI.

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS ROSA MARTINELLI
em face da r. sentença de fls. 116-18, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra ela por
BANCO GMAC S.A.
julgou improcedente o pedido de reconvenção apresentado pela requerida, ora apelante e com fundamento do art. 3º, §5º do Decreto Lei n. 911/69, julgou procedente o pedido autoral, “consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem não nas mãos do proprietário fiduciário para todos os legais e jurídicos efeitos”.

Nas razões recursais (fls. 121-26) a apelante sustentou, em síntese, que 1) os cálculos apresentados na inicial estavam incorretos, posto que o contrato celebrado entre as partes foi no valor de R$ 41.990,00 (quarenta e um mil, novecentos e noventa reais) e o autor estava cobrando o valor de R$ 58.975,20 (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos); 2) embora estivesse inadimplente com o pagamento de algumas parcelas do financiamento, há cobrança de valores extorsivos nas parcelas que já foram adimplidas; 3) é possível a discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão; 4) no caso dos autos, não se busca afastar a decisão que determinou a busca e apreensão e tampouco o afastamento da mora, mas apenas a apreciação das cobranças abusivas por aplicação de encargos ilegais; 5) ratifica o pedido de reconvenção e a repetição de indébito, formulado na contestação de fls. 66-75.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para que seja analisado todo o contrato da apelante, julgando improcedente a ação de busca e apreensão e julgando procedente os pedidos realizados na contestação de fls. 66-75.

Pois bem.

Trata-se de ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-lei n. 911/1969, proposta pelo apelado contra a apelante. Por meio da inicial narra que as partes celebraram o contrato de n. 1180916 (cédula de crédito bancário), sendo que a requerida como garantia das obrigações assumidas, alienou fiduciariamente ao requerente veículo “COBALT 1.4 LT MT/CHEVROLET Modelo/Ano: 2015/2014”.

Afirma ainda que, em razão da falta de pagamento a partir da parcela n. 24, vencida em 02/10/2016, houve o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, tendo o autor realizado a devida constituição em mora da requerida. Assim, afirmou que o débito da parte requerida seria de R$ 28.356,62 (vinte e oito mil reais, trezentos e cinquenta e seis e sessenta e dois centavos), requerendo a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Houve a concessão da medida liminar para busca e apreensão do bem (fls. 58-9), que foi devidamente cumprida (fls. 62-4).

Por meio da contestação (fls. 66-75) a requerida alegou que (i) o contrato celebrado (n. 1180916 – cédula de crédito bancário) foi no valor de R$ 41.990,00 (quarenta e um mil, novecentos e noventa reais) sendo uma entrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e 60 parcelas de R$ 982,92 (novecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos); (ii) o montante cobrado pela autora é indevido porque pagou o valor da entrada e 24 parcelas de R$ 982,92 (novecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), sendo que atrasou o pagamento a partir da 24ª parcela, quando fez um acordo e pagou a importância de R$ 2.622,00 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais), correspondente as parcelas vencidas e que não foram contabilizadas, quando da presente ação; (iv) é abusiva a cobrança de tarifa de cadastro (item 4.4 do contrato), despesas (item 4.5 do contrato), taxa de juros (item 4.9 do contrato), juros moratórios de 0,433% ao dia em caso de atraso de pagamento ou vencimento antecipado (item 12 do contrato), multa de 2% (dois por cento) – item 12.1 do contrato, registro de contrato e avaliação do bem; (vi) é ilegal a capitalização dos juros (item 8.1 do contrato).

Após regular instrução processual foi proferida a r. sentença objurgada que julgou improcedente o pedido de reconvenção apresentado pela requerida, ora apelante e com fundamento do art. 3º, §5º do Decreto Lei n. 911/69, julgou procedente o pedido autoral, “consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem não nas mãos do proprietário fiduciário para todos os legais e jurídicos efeitos”.

Feitas as considerações, passo a decidir.

De acordo com o contrato juntada às fls. 37-40, trata-se de cédula de crédito bancário de n. 1180918 emitida em 28/09/2014, visando financiamento de um veículo, no valor total de R$ 41.990,00 (quarenta e um mil, novecentos e noventa reais), a ser paga da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e 60 parcelas no valor de R$ 982,92 (novecentos e oitenta e dois reais).

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso que houve o inadimplemento das parcelas, fato afirmado pela própria requerida, ora apelada na contestação. Entretanto, verifico que houve o pagamento do valor de R$ 2.622,00 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais) a título de acordo de valor inadimplente, conforme se verifica às fls. 89. Portanto, tal valor deve ser considerado para fins de apuração de saldo em fase liquidação de sentença.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça “É admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedente do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)”.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. TESE DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS NA NORMALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - [...] 3 - É admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedente do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021). [...] (TJES; AC 0034241-37.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/03/2022; DJES 20/04/2022).

Nesse sentido, destaco que “É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, uma vez que o princípio do
pacta sunt servanda
vem sofrendo mitigações, especialmente diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, do dirigismo contratual e da comutatividade” (TJ-ES, apelação n. 0002296-61.2014.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 13-06-2017, data da publicação no Diário: 23-06-2017).

Passo então a analisar se houve, ou não, a descaracterização da mora no caso em tela.

Sobre a tarifa de cadastro prevista no item 4.4 do contrato, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “a Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente.” (Rcl 14.696/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26-03-2014, DJe 09-04-2014)”. Portanto, reputo legal a cobrança de tal tarifa.

Em relação as cobranças denominadas “despesa” (item 4.5 do contrato) e de registro de contrato e avaliação do bem, no julgamento do REsp 1578553/SP, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, no que interessa para este julgamento, as seguintes teses:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015.

2.1
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018). Grifei.

Portanto, é de se reconhecer a abusividade da cobrança de “despesas” (item 4.5 do contrato), posto que não houve especificação dos serviços prestados.

Em relação à cobrança da tarifa de avaliação do bem e o registro de contrato, apesar da possibilidade de suas cobranças possuir previsão nas regulamentações bancárias, a legalidade delas depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como da inexistência de onerosidade excessiva. Ocorre que, no contrato em análise não verifico a estipulação de tais cobranças no contrato, portanto, não há falar em ilegalidade dessas tarifas e tampouco em restituição de valor alusivo a elas.

Quanto à taxa de juros, destaco que está pacificado o entendimento de que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal,

in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, consoante o enunciado da Súmula n. 382, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Portanto, quando a parte que pleiteia a revisão contratual indica como extorsivos os juros, não pode orientar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve demonstrar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 467.327/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, data do julgamento: 27-03-2014, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2014).

No caso dos autos a taxa de juros anual pactuada é de 21,41% ao ano enquanto que ao tempo da contratação (setembro/2014) a taxa média de juros em operações de crédito para aquisição de veículos era de 22,78%
1
ao ano.

Destaco que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

Portanto, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

Em relação à capitalização de juros, de acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Colaciono, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, no dia 29/09/2014, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 21,41% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 1,63% (dois inteiros vinte centésimos por cento). Ademais, há expressa previsão contratual sobre a existência de capitalização mensal de juros, conforme se observa no item n. 8.1 do contrato.

Ademais, nos termos do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, é lícita a pactuação de juros capitalizados em Cédula de Crédito Bancário, que é a espécie de título de crédito objeto da discussão travada no processo. Portanto, não há que se falar em capitalização ilegal de juros.

Quanto ao afastamento da multa moratória diante de inadimplemento contratual, não assiste razão a apelante. Isso porque a incidência de multa em razão de inadimplemento de obrigações possui previsão no art. 52 § 1º, do Código do Consumidor, limitada a 2% (dois por cento) do valor da prestação. No caso, a multa estipulada no contrato está de acordo com tal limitação legal, conforme se verifica na cláusula 12.1 (fls. 38). A cobrança é, pois, lícita.

Em relação aos juros moratórios, verifico que não foram efetivamente fixados nos patamares reconhecidos legais, haja vista a que previsão contida na cláusula 12 do contrato em tela prevê juros moratórios de 0,433% ao dia, o que resulta na cobrança mensal de 12,99%. Ocorre que tal percentual deve ser limitado em 1% (um por cento) ao mês, que significa 0,033333% por dia de atraso, em conformidade com o disposto no artigo 406 do Código Civil
2
e na Súmula n. 379 do egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Nesse ponto destaco que embora na hipótese dos autos seja discutida cédula de crédito bancária, regulada pela Lei n. 10.931/2004, tal legislação não possui previsão específica sobre o percentual de juros de mora. Portanto, ante a inexistência de previsão na legislação especial, prevalece a regra geral que limita a cobrança de juros de mora de 1% ao mês, aplicando-se o disposto na súmula 379 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios e do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Correção monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Limitação dos juros moratórios.
Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 3. Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015). Grifei.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ADOTADO O ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ, AO APLICAR A LEI DE RECURSOS REPETITIVOS. [...] Cédula de crédito bancário. Título de capitalização. Prevista a cobrança de R$ 162,81 sob a rubrica CAP Parc Premiável. Serviço sem qualquer relação com o financiamento de veículo. Venda casada reconhecida. Sentença reformada nesse ponto. Cédula de crédito bancário. Comissão de permanência. Resolução CMN 4.882, de 23.12.2020, que proíbe a cobrança de comissão de permanência para o período de inadimplemento. Vedação que foi introduzida pela Resolução CMN 4.558, de 23.2.2017, cuja entrada em vigor se deu em 1.9.2017. Título emitido em 2.10.2017, posteriormente à entrada em vigor da Resolução CMN 4.558/2017. Comissão de permanência não pactuada.
Caso em que, relativamente ao período de inadimplência, foi ajustada a incidência de juros de mora de 14,20% ao mês e de multa contratual de 2% sobre o débito. Percentual de juros moratórios fixado, 14,20% ao mês, por ser abusivo, que não pode prevalecer.

Depois do vencimento da dívida, devem incidir os juros remuneratórios pactuados para o período de adimplência, 1,79% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e a multa contratual de 2% sobre a dívida, em conformidade com o art. 2º da Resolução CMN 4.882/2020.
Sentença reformada nesse ponto. Ação parcialmente procedente. Apelo do autor provido em parte.(TJSP; AC 1005996-40.2019.8.26.0278; Ac. 15657366; Itaquaquecetuba; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 11/05/2022; DJESP 16/05/2022; Pág. 2082.

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA Nº 379/STJ. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC. INVIABILIDADE.
Nos termos da Súmula nº 379 do STJ: nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Inexistindo na Lei nº 10.931/04, que trata dos contratos de Cédula de Crédito Bancário, expressa disposição em relação à fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, há que ser aplicada a limitação prevista no enunciado de Súmula nº 379/STJ
. (TJMG; APCV 5011754-75.2020.8.13.0433; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 11/05/2022; DJEMG 12/05/2022)

AÇÃO REVISIONAL.
Cédula de crédito bancário.
SENTENÇA. Sentença citra petita. Pleito de ilegalidade dos encargos moratórios. Tema não apreciado. Omissão que não acarreta sua nulidade, impondo-se a apreciação do pedido não examinado, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, por se tratar de matéria de direito. Sentença integrada, ex officio.
JUROS DE MORA. Estipulação acima da previsão legal. Descabimento. Abusividade reconhecida. Limitação da cobrança ao percentual de 1% ao mês. Incidência da Súmula nº 379 do STJ. Pedido procedente.
[...] (TJSP; AC 1000742-84.2021.8.26.0062; Ac. 15633081; Bariri; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 03/05/2022; DJESP 05/05/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. Pedido revisional. Código de Defesa do Consumidor e pedido revisional. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ e
art. 3º, §2º do CDC
. É possível o pedido de revisão das cláusulas contratuais, com fundamento no art. 6º, V e
art. 51, IV, ambos do CDC
. A aplicação do CDC e a possibilidade do pedido revisional não asseguram a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor. [...] Juros moratórios. Tese paradigma.
Recurso Especial nº 1.061.530/RS. Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de fixação em até 1% ao mês nos contratos bancários que não são regidos por legislação específica. Caso concreto. Previsão contratual de juros moratórios de 8,10% ao mês. A cédula de crédito bancário (aquisição de veículo) com garantia de alienação fiduciária não se trata de contrato bancário submetido a legislação especifica capaz de afastar a incidência dos preceitos do CDC e o enunciado da Súmula nº 379 do STJ e liberar a estipulação dos juros moratórios em qualquer índice. Juros limitados em 1% ao mês.
Sentença mantida. Restrição de alienação fiduciária no certificado de registro e licenciamento do de veículo - CRLV. A incerteza sobre a quitação do contrato impede a imediatamente retirada da restrição de alienação fiduciário do CRLV. Possibilidade de dano irreversível ao credor. Súmula nº 92 do STJ. Caso concreto. Mantida a restrição. Compensação e/ou devolução de valores. A alteração de encargo incidente sobre o valor contratado justifica o deferimento do pedido de compensação e, caso quitado o débito, a devolução dos valores pagos a maior, na forma simples. Ante incerteza momentânea sobre a liquidez do crédito oriundo do contrato é inviável a afirmação de cobrança de dívida já paga por má-fé. Inocorrência das hipóteses previstas no
art. 940 do Código Civil
e
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
. Sentença mantida. Indeferida a tutela provisória de urgência. Apelo do consumidor conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Apelo da instituição financeira parcialmente provido. (TJRS; AC 5000106-98.2019.8.21.0146; Feliz; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 28/04/2022; DJERS 03/05/2022).

Portanto, reputo abusiva a cobrança de juros moratórios devendo ser limitada ao percentual superior a 1% ao mês.

Por fim destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do Recurso Repetitivo sobre revisão de contrato bancário – REsp. n. 1.061.530/RS (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Julgado Em 22/10/2008, Dje 10/03/2009), em relação a configuração da mora destacou que “Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são, portanto, aqueles relativos ao chamado ‘período da normalidade’, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora”. Assim, no referido julgamento restou sedimentado que “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Ademais, insta consignar que, “abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. (Tema 972 – Repetitivo, REsp 1639259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, data do julgamento: 12-12-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-12-2018). Portanto, na hipótese dos autos não que se falar em descaracterização da mora.

Por fim, não há falar em repetição em dobro de valor pago indevidamente pelo autor haja vista que "Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 10/06/2019, Dje 12/06/2019).

No caso dos autos não resta comprovada a má-fé do banco porquanto a cobrança de valores indevidos se deu por disposição contratual, razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformando em parte a r. sentença, julgar parcialmente procedente o pedido de reconvenção para (i) reconhecer o pagamento do valor de R$ 2.622,00 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais) que deve ser considerado para fins de apuração de saldo em fase liquidação de sentença; (ii) excluir a cobrança de “despesas” (item 4.9 do contrato) e (iii) aplicar a taxa de juros moratórios de 1% ao mês.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 85, caput, CPC), redistribuo os ônus sucumbenciais a serem suportados na proporção de 1/3 a cargo da ré e 2/3 da autora, tanto as custas quanto os honorários, mantendo-se o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme fixado na r. sentença.

Saliento que a exigibilidade de tais verbas está suspensa em favor da requerida em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (art. 98, §3º do CPC).

É como voto

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

2
Art. 406 – Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, serão fixados segundo a taca que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE
DE
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO EM MATÉRIA DE DEFESA. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA “DESPESA” SEM ESPECIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. TARIFA AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO.AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS CONTRATADA. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça “É admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedente do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)”.

2. A tarifa de cadastro “é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente.” (Rcl 14.696/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26-03-2014, DJe 09-04-2014).

3. Sobre a cobrança da tarifa denominada “despesa”, destaca-se que no REsp n. 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se sobre a rubrica relativa a serviços de terceiros em contratos bancários firmados após 30-04-2008 no âmbito de relação de consumo as teses de “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço efetivamente prestado” e de “abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento, pelo consumidor, da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25-02-2011 data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.” Assim, é de reputar ilegal a cobrança de tarifa de “despesas” no caso em análise porque tais serviços não foram especificados no contrato.

4.Em relação a cobrança da tarifa de avaliação do bem e o registro de contrato, apesar da possibilidade de suas cobranças possuir previsão nas regulamentações bancárias, a legalidade delas depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como da inexistência de onerosidade excessiva. Ocorre que, no contrato em análise não há estipulação de tais cobranças portanto, não há que se falar em ilegalidade dessas tarifas e tampouco em restituição de valor alusivo a elas.

5. A pretensão de revisão do contrato apontando como extorsivos o juros, não pode ser orientada pela tese de simples incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Isso porque deve demonstrar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado, o que não se verificou na hipótese dos autos.

6. É admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção ao termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Tratando-se de cédula de crédito bancário, a possibilidade de pactuação de capitalização de juros está prevista no art. 28, §1º, inciso I, da Lei n. 10.931/2009.

7. A incidência de multa em razão de inadimplemento de obrigações possui previsão no art. 52 § 1º, do Código do Consumidor, limitada a 2% (dois por cento) do valor da prestação. No caso, a multa estipulada no contrato está de acordo com tal limitação legal, conforme se verifica na cláusula 12.1.

8. De acordo com a súmula nº 379 do STJ: nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Embora a Lei nº 10.931/04, verse sobre contratos de Cédula de Crédito Bancário, não há nela expressa disposição em relação à fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês. Portanto, há que ser aplicada a limitação prevista no enunciado de Súmula nº 379/STJ.

9. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.